Tribunal: TJPA
Processo: 0806902-95.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806902-95.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TRANSPORTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE VEDAÇÃO AO CONFISCO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Viação Forte Transporte LTDA. contra acórdão que manteve decisão monocrática de indeferimento da petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda, relativo à negativa de isenção de IPVA para frota utilizada no transporte público da Região Metropolitana de Belém. A embargante alegou omissão quanto à tese de violação ao art. 150, IV, da Constituição Federal, por suposto efeito confiscatório da negativa de isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da tese de violação ao art. 150, IV, da CF, suscitada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a tese de vedação ao confisco, afastando sua ocorrência ao registrar que a negativa de isenção decorreu do descumprimento dos requisitos legais.

4.

O voto condutor consignou que a impetrante possui débitos superiores a R$ 16 milhões, o que impede a concessão da isenção conforme legislação estadual.

5.

Também foi reafirmada a ausência de ato concreto do Secretário de Estado da Fazenda e a inaplicabilidade da teoria da encampação.

6.

Inexiste a omissão apontada, pois a tese levantada foi expressamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a tese jurídica suscitada pela parte.

2.

A negativa de isenção de IPVA por inobservância de requisitos legais não configura confisco nos termos do art. 150, IV, da CF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 0806902-95.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA

ADVOGADOS: JOSÉ VICTOR FAYAL ALMEIDA (OAB/PA 20.622) e RAFAEL COUTINHO ALVES (OAB/PA 30.703)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 29532670)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ELISIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

Viação Forte Transporte LTDA opôs embargos de declaração contra o v. acórdão desta Sessão de Direito Público, o qual manteve a decisão monocrática desta relatoria que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, impetrado contra ato alegadamente ilegal atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda, consistente no indeferimento do pedido de adesão ao benefício de isenção do IPVA para sua frota de veículos utilizados no transporte público da Região Metropolitana de Belém.

Em síntese, alegou que o acórdão embargado silenciou quanto à tese constitucional invocada desde a origem, consistente na violação ao art. 150, inciso IV, da CF (não confisco), em razão dos efeitos práticos da negativa de isenção — condicionada à regularidade fiscal — sobre a continuidade da atividade de transporte coletivo e sobre o licenciamento da frota.

Requereu que os embargos de declaração sejam conhecidos e providos com a finalidade de integrar o acórdão sanando a omissão apontada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará, ora embargado, aduziu que o acórdão guerreado encontra-se devidamente fundamentado, motivo pelo qual não deve ser conhecido o recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“DIREITO PÚBLICO.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. TRANSPORTE PÚBLICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM DÉBITOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA LEI EM TESE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Viação Forte Transporte LTDA. contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Fazenda do Pará, referente à negativa de isenção do IPVA de 2025 para a frota de veículos utilizados no transporte público da Região Metropolitana de Belém, sob fundamento de existência de pendência fiscal. A agravante sustenta haver ato coator apto a ensejar o writ e pugna pelo reconhecimento do direito à isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ato coator praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda capaz de justificar a impetração do mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da encampação para manter a competência deste Tribunal mesmo diante da ausência de ato da autoridade formalmente indicada; (iii) determinar se a negativa da isenção de IPVA, com base em pendência fiscal, enseja controle judicial pela via mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mensagem de alerta emitida por sistema eletrônico da SEFA e o indeferimento do pedido de isenção assinado por Coordenador Fazendário não caracterizam ato concreto do Secretário de Estado da Fazenda, sendo incabível a impetração originária do mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça.

4.

É inaplicável a teoria da encampação quando sua incidência implicar modificação da competência constitucional do órgão jurisdicional.

5.

O indeferimento da isenção do IPVA decorreu do descumprimento de requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 6.017/1996, com redação dada pela Lei nº 10.288/2023, especialmente a inexistência de débitos fiscais e previdenciários.

6.

A insurgência da impetrante visa, na verdade, afastar os efeitos de norma legal abstrata e genérica, hipótese vedada pela Súmula 266 do STF, que dispõe ser incabível mandado de segurança contra lei em tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de ato concreto do Secretário de Estado da Fazenda inviabiliza o manejo do mandado de segurança originário no Tribunal de Justiça.

2.

Não se aplica a teoria da encampação quando sua incidência acarreta modificação da competência jurisdicional.

3.

A negativa de isenção do IPVA fundada em débitos fiscais configura estrito cumprimento da legislação, não sendo passível de impugnação por meio de mandado de segurança empregado para impugnar norma legal (Súmula 266 do STF).”

Além disso, colhe-se do voto condutor que, diversamente do que alegou a embargante, houve expresso enfrentamento da sua tese, tendo sido consignada a inexistência de efeito confiscatório. Senão, vejamos:

“No caso presente, segundo o documento juntado aos autos (ID 26042172 – págs. 1 a 80), a impetrante possui débitos tributários, segundo o agravado, superiores a 16 milhões de reais (ID 28530331 – pág. 6), o que evidencia o não preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da isenção tributária do IPVA, nos moldes previstos pela legislação estadual anteriormente citada.

Diante disso, não se trata de utilização do tributo com finalidade confiscatória, como alegou a agravante, mas, sim, da constatação do descumprimento das condições legalmente estabelecidas para a obtenção da isenção tributária
.”

O acórdão vergastado afastou a equivocada alegação de efeito confiscatório, visto que a não obtenção da isenção pretendida se deu em razão da inobservância, pela requerente, dos requisitos legais previstos na Lei Estadual nº 6.017, de 30 de dezembro de 1996, alterada pela Lei nº 10.288/2023, conforme exaustivamente demonstrado no julgamento do recurso anterior (agravo interno). Demais disso, restou consignada, ainda, a ausência de ato concreto do Secretário de Estado da Fazenda, tornando incabível a impetração originária do mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, bem como a inaplicabilidade da teoria da encampação.

Assim, inexiste omissão apontada pela embargante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/11/2025